Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO DIVERSO DO CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que o concurso de pessoas foi usado somente na terceira etapa da dosimetria, como causa de aumento de pena, e as circunstâncias do crime foram consideradas negativas por fundamento diverso, não há que se falar em bis in idem.
2. A condenação da ré nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica da ré.
3. Recurso conhecido e desprovido.